Tribunal: TJSP
Processo: 1000894-13.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO, COM PEDIDOS CUMULADOS DE DEVOLUÇÃO DE VALORES E DE CANCELAMENTO DE DESCONTOS EFETUADOS A TÍTULO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. decisão alterada. 1. HIPÓTESE EM QUE É CASO DE LIBERAÇÃO DA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E DE ANULAÇÃO DO CONTRATO DE USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. 2.

Ementa:
APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO, COM PEDIDOS CUMULADOS DE DEVOLUÇÃO DE VALORES E DE CANCELAMENTO DE DESCONTOS EFETUADOS A TÍTULO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. decisão alterada. 1. HIPÓTESE EM QUE É CASO DE LIBERAÇÃO DA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E DE ANULAÇÃO DO CONTRATO DE USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. 2. DÍVIDA QUE DEVE SER COBRADA NOS MOLDES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 3. NECESSÁRIA COMPENSAÇÃO DE VALORES, COM DEVOLUÇÃO SINGELA à AUTORa DE EVENTUAIS QUANTIAS COBRADAS A MAIOR, nos termos previstos na Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de maio de 2008. 4. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA que não comporta alteração. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO C.P.C. DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO do réu desPROVIDO. apelo da autora provido em parte, com determinação.